Tribunal: TJBA
Processo: 8149287-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149287-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANNE AUGUSTA DE CASTRO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. TEMA 1198 DO STJ. LITIGÂNCIA ABUSIVA. EXIGÊNCIAS JUDICIAIS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CORREÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO. ART. 485, VI, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento, pela parte autora, de determinação de emenda à petição inicial, consistente na apresentação de documentos aptos a comprovar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, em demanda que visa à exclusão de registro no SCR e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da extinção do feito sem resolução do mérito diante do descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, especialmente à luz do Tema 1198 do STJ, bem como se tais exigências configuram violação ao acesso à justiça, se seria necessária a intimação pessoal da parte autora e a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1198 do STJ autoriza o magistrado, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir a emenda da petição inicial para comprovação do interesse de agir e da autenticidade da postulação, desde que de forma fundamentada e proporcional.

4. No caso concreto, evidenciados indícios de litigância predatória, tais como distribuição massificada de ações padronizadas e inconsistências nos documentos apresentados, legitimando a exigência judicial.

5. A determinação de apresentação de documentos como extrato do SCR, certidões de órgãos de proteção ao crédito e comprovação da regularidade da representação processual mostra-se adequada e pertinente ao objeto da demanda.

6. A inércia da parte autora, que deixou de cumprir a determinação judicial sem justificativa, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

7. Correção do enquadramento jurídico para o art. 485, VI, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal, por não se tratar de hipótese dos incisos II ou III do referido dispositivo.

8. Inexistência de cerceamento de acesso à justiça, diante da razoabilidade das exigências impostas.

9. Inaplicabilidade da teoria da causa madura, diante da manutenção da extinção do feito sem análise do mérito.

IV – TESE DE JULGAMENTO

10. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora, intimada a emendar a inicial nos termos do Tema 1198 do STJ, deixa de atender à determinação judicial destinada à comprovação do interesse de agir e da autenticidade da postulação, sendo desnecessária a intimação pessoal na hipótese do art. 485, VI, do CPC.

V – DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido, com correção do fundamento jurídico da sentença para o art. 485, VI, do CPC, mantidos os demais termos da decisão.